Tribunal: STF
Processo: HC 267994
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Embargos Infringentes e de Nulidade 7000551-91.2025.7.00.0000/DF, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI).  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar). De acordo com a denúncia: 

No dia 12 de junho de 2023, nas dependências do 8º Batalhão de Polícia do Exército, o Cabo João Pedro Barauna de Souza Rodrigues, na função de apoio à Comissão de Seleção, perguntou aos conscritos se algum deles fumava, momento em que um deles respondeu em sentido afirmativo; que então, ao pedir seu isqueiro emprestado, visualizou no citado objeto uma imagem da folha da planta denominada "cannabis", popularmente conhecida como maconha; em seguida, questionado se portava drogas, o flagranteado declarou que sim, retirando a substância do interior de sua cueca.
O material apreendido foi submetido a análise pericial realizada pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo e, de acordo com o laudo nº 191931/2023, acostado às fls. 15/17 do Evento 1, foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), com as seguintes especificações: Massa Líquida: 2 gramas. 
O laudo definitivo, registrado sob nº 200434/2023, colacionado no Evento 32, confirmou a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no material analisado. 
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à Administração Militar, substância entorpecente, incorreu na prática de delito previsto no Código Penal Militar.

Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Superior Tribunal Militar negou-lhe provimento. Opostos Embargos Infringentes, rejeitados, em acórdão assim ementado: 

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PROVA MATERIAL. REJEIÇÃO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar possui natureza de perigo abstrato, presumindo-se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela simples execução da conduta descrita no tipo penal castrense, sem necessidade de lesão efetiva. 
4. A ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade processual que não compromete, por si só, a materialidade delitiva, desde que existam outros elementos probatórios robustos que comprovem a natureza da substância e a autoria. 
5. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo, os quais atestaram a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido.
6. A autoria é inconteste diante da confissão do réu, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto em juízo, corroborada pelos depoimentos testemunhais que confirmam a apreensão da droga em poder do acusado dentro de área sujeita à administração militar. 
7. Não há quebra de idoneidade da cadeia de custódia quando o conjunto probatório demonstra, com segurança, que o material periciado é o mesmo apreendido em poder do réu, suprindo a falta do auto de apreensão da substância proscrita. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso rejeitado.

Nesta ação, a impetrante sustenta, em síntese, a ausência de provas idôneas a demonstrar a materialidade delitiva, ao argumento de que “a inexistência de controle formal e documentado acerca da apreensão da substância (suposto entorpecente) comprometeu a higidez do acervo probatório”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente.
É o relatório. Decido. 

A respeito da alegação de que a materialidade do delito não foi suficientemente comprovada, o Superior Tribunal Militar registrou: 

Se por um lado, conforme suscitado na vertente quaestio, é certo que não foi anexado aos autos o Termo de Apreensão por ocasião do flagrante, como ressalta a Defesa, por outro também é verdade que constam no presente feito o Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo Pericial Preliminar, o Laudo Pericial Definitivo, ambas as perícias, expedidas pelo Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Cientifica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os quais constataram e confirmaram que no material apreendido com o Embargante havia a presença “da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores”, ou seja, a perícia técnica concluiu que o material encontrado com o acusado era, de fato, maconha, potencializada com a substância alucinógena THC. 
Conforme se observa, existem, nos autos, outros meios de provas que, de forma contundente, demonstram, com segurança, que o acusado incorreu no crime de posse de drogas, previsto no art. 290 do CPM, no âmbito da Administração Castrense. 
Além das provas acima mencionadas, o próprio réu, em depoimento prestado nos autos do APF, ao ser questionado se, naquele momento, portava a substância ilegal, “respondeu que sim, então pediu para que mostrasse a substância, então o flagranteado retirou a suposta substância da cueca”. 
É dizer que o acusado foi surpreendido em flagrante e admitiu que trazia consigo a substância proibida nas dependências do 8º Batalhão de Polícia do Exército, ou seja, em área sob administração militar. 
Verifica-se, portanto, estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. Conclui-se que o Embargante, agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo substância entorpecente em área sujeita à administração militar, incorreu na prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM. Reforçam, ainda, esse robusto acervo probatório produzido contra o Embargante, os depoimentos das testemunhas de acusação, colhidos em sede de Ação Penal Militar, bem como o interrogatório do réu, os quais confirmaram os fatos descritos na denúncia e comprovam o crime perpetrado pelo infrator.

Observa-se que o paciente foi preso em flagrante e confessou portar o entorpecente apreendido. A substância foi submetida à perícia técnica, que constatou tratar-se da droga conhecida como maconha. Cumpre destacar, ainda, que o “Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamento outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva” (HC 232061 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023), como ocorre no caso dos autos.
Assim, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o afastamento do suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável nesta via processual. Foi essa, aliás, a orientação desta CORTE em casos análogos: HC 134.108, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/6/2016; HC 119.464, Rel.  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2014;  HC 122.417, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014, esse último assim ementado: 

Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (artigo 290, caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da droga. 4. Alegação de nulidade. Inexistência. Mera irregularidade. 5. Condenação embasada em outros elementos colhidos ao longo da instrução. 6. Ordem denegada.

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente